Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA – QUESTÕES JURÍDICAS TRANSVERSAIS – INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – VÍDEO-AULAS – REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Questões jurídicas transversais, inerentes ao pedido do autor, não obstante a ausência de indicação expressa de sua existência na inicial, devem ser resolvidas pelo juiz, inclusive como necessário fundamento da própria decisão. Não há sentença extra petita quando a condenação defere exatamente o que foi requerido na inicial, a despeito de contrário ao interesse da parte. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
2. In casu, a autora narrou que em 11/02/2020 celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu consistente na ministração de aulas presenciais preparatórias para o vestibular da Universidade de Brasília – UNB, em benefício de seu filho, pelo preço de R$ 7.020,00, mediante entrada (R$ 2.295,00) já paga e apresentação de cheques pós-datados relativos ao valor remanescente.
3. Disse ainda que em 11/03/2020 as aulas presenciais foram suspensas e substituídas por vídeo-aulas. Teceu considerações sobre as negociações entabuladas para o reagendamento das datas de apresentação dos títulos de crédito, tudo conforme e-mails anexados aos autos. Por fim, argumentou que, como o réu não atendeu à sua solicitação (formulada em junho de 2020) de honrar o contrato e garantir o oferecimento de aulas presenciais no segundo semestre de 2020, ajuizou esta ação em que pediu: a) rescisão contratual sem ônus; b) restituição de R$ 2.295,00; c) declaração de inexistência de débito de R$ 4.725,00; d) a condenação do réu em se abster de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes, ou de retirá-lo, caso viesse a levar a efeito tal negativação; d) condenação do réu à devolução de 4 cártulas de cheque dadas em pagamento.
4. De outro giro, a sentença (ID Num. 23160279 - Pág. 2) julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao reembolso do preço com abatimento de 40% do valor do contrato, nos seguintes termos: “[...] Verifico que a ré foi contratada por R$ 7.020,00 para oferecer um curso presencial por 4 meses. Desse valor, a autora pagou R$ 1.350,00 e uma parcela de R$ 945,00, faltando outras 05 parcelas. Se por um lado, a autora não está obrigada a aderir à mutação contratual de aula presencial para virtual, por outro lado, ao assistir às aulas online/vídeo aulas, utilizando o serviço disponibilizado de forma consistente, necessita uma adequação contratual para que não haja enriquecimento sem causa, pois o serviço foi disponibilizado e utilizado pelo filho da autora, ainda que de forma diversa do originalmente contratado. Nesse caso, por se tratar de cursinho preparatório, onde a presença do professor na sala de aula é de significativa importância para o sucesso do aluno em seu futuro, concedo um desconto no contrato da autora de 40% (quarenta por cento), o que equivale a R$ 2.808,00 [...]”.
5. Não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
6. As partes, inicialmente, contrataram a prestação de serviços educacionais na modalidade de aulas presenciais, por determinado valor. Com o advento da crise de saúde (pandemia de Covid-19), a ré teve que realinhar suas atividades e, a fim de honrar seus compromissos, passou a disponibilizar as aulas na modalidade remota (vídeo-aulas), que conforme provas dos autos foram usufruídas pelo filho da requerente. É certo que o valor do contrato, dentre outras coisas, leva em consideração os custos para a execução da atividade educacional, tais como despesas com tarifas de energia elétrica, água, manutenção das instalações físicas, limpeza, dentre outras. Também é correto afirmar que, com a mudança na modalidade das aulas, tais despesas sofreram alteração, por certo, redução de valores, o que justifica a adequação no valor do preço do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
7. De outro giro o art. 6o da Lei no 9.099/95[1], autoriza ao Juiz adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, considerando tudo o já exposto até aqui e, especialmente, o normativo legal citado, reputo justa a solução encontrada pelo magistrado de origem, razão pela qual a sentença merece permanecer incólume.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.
[1] Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.